Tribunal: TJPA
Processo: 0856508-09.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0856508-09.2018.8.14.0301

APELANTE: LUCKACKS DA SILVA RAFALSKI, PRISCILA THAIS DE SOUSA MOREIRA, NANSSY THAMYRES PINTO BRANDAO, TEREZA MONICA LIMA CRUZ, VALERIA CORDEIRO DIAS, CLEICE DO SOCORRO ABREU MACIEL, ANDERSON CAMPOS, KLEBERTO NERIVALDO DAMASCENO CORREA, GEORGE LUIS ANDRADE DA ROCHA, ELIA AMAZONAS GONCALVES, CRISTHIANE DA SILVA ZIFIRINO, SABRINA JAQUELINE SILVA FONSECA, EDSON RICARDO DOS SANTOS DA SILVA, JULIO HELENO LAGES PEREIRA, RENATA SOUZA DA SILVA, EDIBERTO NUNES NEGRAO JUNIOR, RUBENS RAFAEL SANTA BRIGIDA, GLYDSON RABELO PEREIRA, JESSICA DE SOUSA MORAES, INGRID RAFAELLA MARQUES CORREA, SALLY JESANA NEGRAO DE FREITAS, VERENA DO SOCORRO CARVALHO MERICIAS, HEZROM GLAUBER MENDES AMORIM, CARMEN CILENE MOURAO DOS SANTOS, DAVI DA CONCEICAO SILVA, ANA MARIA BOTELHO HOLANDA, MAGNO MONTEIRO MORAIS, FRANK DE LIMA SAGICA, BRISA CAROLINE GONCALVES NUNES, CIRO CESAR DA SILVA LOPES, SARA EVELYN COSTA PANTOJA, KARINA MARIA RODRIGUES FERREIRA, MALENA ALMEIDA DIAS DOS SANTOS, ANDREIA RODRIGUES SILVA, ROSIELEN MACHADO CARDOSO, ADRIANO OLIVEIRA PAIVA, LARISSA MAYARA SANTOS COSTA, EDI CARLOS COSTA SANTOS, EVILA LORENA DA SILVA NASCIMENTO, TANIA SANCHES DE ABREU, RAMON REIS SOUZA, CAMILA DO SOCORRO ARANHA DOS REIS, AERCIO VALE SILVA, GYSLLENE DE ARAUJO COELHO, BENEDITO MARCEL SASSIM SENA, TAISSA DE SOUZA MIRANDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO C-173 DA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO PARÁ. EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018. CARREIRA DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A. EXIGÊNCIA CONSTANTE DO EDITAL DE QUE OS APROVADOS FOSSEM FORMADOS EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA. REGRA EDITALÍCIA AFASTADA. ALTERAÇÃO NA FORMAÇÃO ACADÊMICA DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS ÀS ARTES A PARTIR DE 2006. SUBDIVISÕES DO CURSO DE ARTES: ARTES VISUAIS, TEATRO, DANÇA E MÚSICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por ESTADO DO PARÁ

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente o pleito formulado por Luckacks da Silva Rafalski e outros (45), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Tutela de Urgência.

Conforme a exordial (Id 2750798), os autores, todos professores, prestaram Concurso Público C-173 da Secretária de Estado de Educação PA, para provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, conforme Edital nº 01/2018 – SEAD, 19 de março de 2018.

Afirmaram que obtiveram sucesso nas provas objetivas e discursivas, sendo aprovados no certame para o cargo de Professor Classe I, Nível A, passando, assim, para a segunda fase, avaliação de títulos, item 7 do edital. Ocorre que, nesta fase, os autores obtiveram nota “zero”, sob o fundamento de que o curso de graduação não correspondia a escolaridade mínima exigida no edital, uma vez que todos eram formados nas subdivisões do curso de artes: artes visuais, teatro, dança e música.

Assim, requereram o deferimento da tutela de urgência para: 1) o reconhecimento dos diplomas de graduação e de complementação pedagógica dos autores formados no curso de Artes e suas sublinguagens e da habilitação/requisitos para o cargo de professor Classe I, nível A, do concurso C-173 promovido pelo réu; 2) a avaliação dos títulos apresentados pelos autores nas áreas específicas e de educação, com a reclassificação de todos no certame; 3) a prorrogação do prazo de validade do certame para 02 anos, prorrogável por igual período, em virtude das ilegalidades perpetradas no caso. No mérito, pugnaram pela confirmação da tutela liminar.

O juízo
a quo
indeferiu a tutela liminar requerida na inicial (Id. 2750907), em razão do deferimento da liminar no processo nº 0856635-44.2018.814.0301 (ação civil pública), cuja causa de pedir e o pedido eram idênticos aos que foram deduzidos neste feito.

Em sede de contestação, o Estado do Pará (Id. 2750909) suscitou a conexão existente entre este processo e o de nº 0856635-44.2018.8.14.0301. No mérito, alegou que não era possível à rede estadual a fragmentação da disciplina de artes em quatro linguagens, tendo como argumento, apenas, que foram formados professores em artes visuais, dança, música e teatro. Aduziu que estes professores poderiam encontrar espaço profissional entre escolas que ofertassem isoladamente essas disciplinas. No entanto, não era o caso da SEDUC, cuja matriz curricular contemplava, somente, a disciplina Arte.

Arguiu que não havia de se falar em qualquer ilegalidade por parte da Administração, porquanto o próprio edital foi expresso a ressaltar que o candidato à vaga de Professor de Artes deveria comprovar curso de Graduação em Educação Artística, e não em Artes Visuais, Música, Dança, Teatro, ou outras áreas.

Os autores apresentaram réplica, refutando os argumentos trazidos pelo réu e ratificando os termos da petição inicial.

O Ministério Público (Id. 2750924), requereu a intimação dos autores para que emendassem a petição inicial, a fim de que a Consultoria Planejamento em Administração Pública Ltda - Consulplan, fosse incluída no polo passivo da ação.

O Juízo a quão sentenciou o feito em ID. 2750925, julgando a demanda procedente.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID. 2750930), aduzindo que não havia nenhuma ilegalidade da Administração no edital ao seguir a lei de regência, até porque o Edital para ter as especificidades pretendidas pelos apelados dependeria de alteração legislativa.

Ressaltou que a alteração pretendida pelos recorridos atenta contra o princípio da legalidade constitucional, pois o Edital n° 01/2018/SEAD, de 19 de março de 2018, relativo ao Concurso C-173, ofertou 136 (cento e trinta e seis) vagas para o cargo de Professor Classe I, Nível A Disciplina: Artes, distribuídas por Unidades Regional de Ensino, observando o requisito exigido, diploma de conclusão de curso de graduação de Licenciatura Plena em Educação Artística, conforme o disposto no anexo único da Lei nº 7.047/2007, e a descrição sumária das atribuições do cargo de professor, nos termo da lei nº 7.442/10.

Afirmou que a pretensão dos recorridos se distancia da lei das Instituições formadoras com as demandas da rede estadual de ensino do Pará, na medida em que propôs licenciaturas específicas para componentes curriculares não integrantes do currículo em vigor, que contemplava apenas a disciplina de Arte, que esse componente curricular, no Estado do Pará, demandava um professor único, formado em curso de licenciatura plena em Educação Artística.

Elucidou que o fato de Administração Pública não ter previsto no edital do concurso C-173 o provimento para cargos de Professor com especialidade em Dança e Teatro e/ou Artes Visuais, não caracterizava que tais profissionais estariam sendo discriminados pela Administração quanto às suas profissões eis que tal decisão de contratação e quais profissionais quer contratar compõe o mérito administrativo, sendo ato discricionário da Administração Pública, não havendo qualquer ofensa a direito subjetivo individual e/ou coletivo.

Ressaltou que a Constituição Estadual previa em seu art. 34, § 3º, que o prazo de validade do concurso era de até dois anos, prorrogável uma vez por igual período. Assim, se o prazo era de até dois anos, o constituinte derivado decorrente atribuiu ao administrador público a discricionariedade para, mediante um juízo de conveniência e oportunidade, definir o prazo de validade, desde que não fosse superior a dois anos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso para que fosse reformada
in totum
a decisão atacada.

Luckacks da Silva Rafalski e outros (45) apresentaram contrarrazões de ID. 2750933, destacando que o Conselho Nacional de Educação, através de sua câmara de educação básica, após requerimento da Federação de Arte - Educadores do Brasil – FAEB substituíu a nomenclatura “Educação Artística”, criada em 1971, pela nomenclatura “Arte”, através do parecer nº 22/2005.

Alegaram ainda que não havia o que se falar em obrigar o serviço público a contratar professores não habilitados, uma vez que a matéria ora discutida foi objeto de apreciação por parte do TJ/PA, tanto em sede de primeiro, quanto de 2º grau de jurisdição (processo de nº 20133016122-9), em que na ocasião um professor de artes com licenciatura plena em música teve exigido por edital licenciatura plena em educação artística, situação idêntica ao caso ora apresentado a este douto juízo.

Ao final, pugnaram pela manutenção da decisão prolatada.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Pará pelo conhecimento e não provimento do recurso (Num. 3456193 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a decisão administrativa que eliminou os apelados do Concurso Público C-173, sob o fundamento de que o curso de graduação que possuíam não correspondia a escolaridade mínima exigida no edital, uma vez que todos eram formados nas subdivisões do curso de artes (artes visuais, teatro, dança e música) foi correta, ou não.

Pois bem. O Edital nº 01/2018 – SEAD, referente ao Concurso Público C-173 foi destinado ao provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, da Secretaria de Estado de Educação vagas para Artes.

Foram ofertadas 136 vagas para o cargo de professor da disciplina denominada “artes”, tendo sido exigido para o exercício o diploma de “Graduação em Licenciatura Plena em Educação Artística”.

Conforme já relatado, o argumento dos apelados é no sentido de que a exigência contida no edital é absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico, vez que o curso de graduação denominado “Licenciatura Plena em Artes” ou educação artística, deixou de existir desde 2006, tendo sido desmembrado e substituído pelos cursos de “Licenciatura em Teatro”, de “Música”, de “Dança” e de “Artes Visuais”.

Por causa disso, também teria sido alterada a própria a nomenclatura da disciplina, eis quede “Educação Artística” passou a ser denominada “Artes”, tanto na educação básica quanto na fundamental e na média.

Em concreto, as teses sustentadas pelo ora apelante, Estado do Pará, não alteraram a compreensão inicial deste Juízo no sentido de reconhecer que, de fato, há um evidente descompasso entre o edital do certame público a realidade acadêmica e jurídica atinente ao magistério das disciplinas de artes.

É que, sobrevindo uma substancial alteração na formação acadêmica dos profissionais vinculados às artes - fato que deu ensejo à abertura para que as especialidades fossem fomentadas nos diferentes campos das artes – não se poderia ignorar os efeitos inexoráveis dessa mudança.

De acordo com os §§ 2º e 6°, do art. 26 da Lei nº 9.394/1996 (Diretrizes e Bases da Educação), “o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica”; (...) e “§6º |as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o §2º deste artigo”.

Com efeito, é certo que as normas editalícias são vinculantes e devem ser observadas com rigor, inclusive para que se assegure, objetivamente, a igualdade de condições na disputa. Contudo, devem ser interpretadas segundo princípios da razoabilidade e até mesmo relativizadas para que não se frustre a finalidade do concurso público, que é selecionar e prover o aparelho estatal dos candidatos melhores preparados para os cargos em disputa.

Portanto, entendo não ser razoável exigir em um certame de seleção pública para a carreira de professor que apenas os graduados em Licenciatura Plena em Educação Artística tenham acesso a cargo destinado ao ensino de artes. Isso implicaria em flagrante desconsideração dos profissionais que ingressaram na carreira profissional posteriormente às mudanças institucionais envolvendo o antigo Curso de Graduação em Educação Artística.

Deste modo, se anteriormente, os cursos acadêmicos contemplavam a formação de profissionais generalistas (o professor de Educação Artística), desde 2006, essa formação assumiu um novo viés, o que possibilitou ao profissional que, antes, recebia uma instrução acadêmica mais geral, tornar-se um especialista. É intuitivo que isso não deve implicar na perda da compreensão das artes enquanto um fenômeno que expressa um conjunto de manifestações socioculturais. Cuida-se apenas de uma inflexão acadêmica que tenta prestigiar conteúdos curriculares mais específicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de manter a sentença de primeiro grau que entendeu que além dos portadores de diploma de Curso de Graduação em Educação Artística, deverão também ser recepcionados, analisados e considerados os documentos dos candidatos que dispuserem dos diplomas de Licenciatura em Música, Artes Visuais, Teatro e Dança, bem como os respectivos títulos acadêmicos derivados (em sede de pós-graduação), vez que essas novas denominações substituíram o termo “Educação Artística”.

É o voto.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/11/2022